Tribunal: TJDFT
Processo: 0728938-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728938-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIENNE SOUSA LIMA DANTAS AGRAVADO: WALTER FERREIRA DANTAS DESPACHO À agravante para trazer, em cinco dias, a petição do agravo de instrumento. Brasília - DF, 17 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora